Tribunal: TJMT
Processo: 0005136-14.2018.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005136-14.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON BRIER DOS SANTOS - CPF: 004.501.742-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUZA BRIZOLLA DE LIMA - CPF: 544.432.880-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA EM AMBITO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TIPICIDADE E ILICITIUDE PRESENTES – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – REVOGAÇÃO DO
SURSIS
– INVIABILIDADE –
MOMENTO INOPORTUNO
–

EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico.

Somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória é que o réu poderá renunciar à suspensão condicional da pena, não sendo este o momento processual oportuno para se tratar desse tema, devendo o pedido ser analisado pelo juízo de execução penal, conforme entendimento do STJ (HC 447.662/SP), acolhido por este E. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º º 0005136-14.2018.8.11.0018, originária da 3º Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, na qual,
Robson Bier dos Santos
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprido em regime aberto. (150853400).

Em suas razões busca a absolvição do apelante, com base no artigo 386, VII do CPP, haja vista não existirem provas suficientes para a condenação e nem dolo em sua conduta.

Subsidiariamente requer o afastamento da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) por se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao Recorrente. Ao final, prequestiona toda a matéria. (id. 150853404).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença objurgada. (Id. 150853410).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procuradora de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 157137534, sintetizando o entendimento conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICA E FAMILIAR – APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) - PEDIDO DEFENSIVO QUE, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O RÉU SEJA ABSOLVIDO NA FORMA DO ARTIGO 386 DO CPP – RENÚNCIA AO SURSIS – DESCABIMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL - As provas colhidas no curso da instrução são suficientes o bastante à comprovação da materialidade e da autoria delitivas, cujos elementos estão alicerçados, especialmente, na palavra da vítima, de valor preponderante em se tratando de crime praticado no âmbito da violência doméstica, conforme precedentes do E. STJ e desse E. Tribunal de Justiça. Importa mencionar, no mais, que a suspensão condicional da pena se trata de direito subjetivo do condenado, cuja renúncia deve ser eventualmente exteriorizada por ocasião da audiência admonitória, ato solene que somente acontecerá depois do trânsito em julgado da sentença. – Condenação que deve ser mantida na integralidade.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º

0005136-14.2018.8.11.0018, originária da 3º Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, na qual,
Robson Bier dos Santos
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprido em regime aberto.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) FATO 01

Infere-se de todo o contexto fático do caderno investigativo que no dia
13/06/18,
por volta das 23 horas, na residência localizada na Rua Alberto Santos Dumont, n.º 297-N, Bairro São João, no Município de Juara/MT, o indiciado ROBSON, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua companheira Neuza Brizolla de Lima, conforme Termo de Declarações de fls. 12/13-IP.

FATO 02

Depreende-se, também, que no dia 13/06/18, por volta das 23 horas, na residência localizada na Rua Alberto Santos Dumont, n.º 297-N, Bairro São João, no Município de Juara/MT, o indiciado ROBSON, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras, sua companheira Neuza Brizolla de Lima, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Termo de Declarações de fls. 12/13-IP.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Sobressai dos autos que na circunstância de tempo e lugar alhures descritos, o casal iniciaram uma discussão por ciúmes quando ROBSON segurou Neuza pelos braços e a empurrou, ocasião em que ela caiu na cama. Não satisfeito, o indiciado proferiu-lhe ameaças, aduzindo que “você é uma biscate, vagabunda, não dá valor no amor que eu tenho por você, você tem que arrumar um homem rico pra te sustentar, eu não tenho condições, eu vou te matar, se você procurar a polícia eu vou te matar”.

Frisa-se que ROBSON e Neuza convivem em união estável aproximadamente por 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ROBSON BRIER DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto Lei n.º 3.688/41 e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo códex, com implicações da Lei 11.343/06 requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-la nas sanções do dispositivo em comento.” (Id. 150854277).

Nas razões recursais a Defesa busca a absolvição do apelante, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, eis que a suposta ameaça, foi proferida no calor de uma discussão.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do pedido de providências protetivas, termo de declarações, termo de qualificação e relatório policial (Id. 150854277).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

A vítima Neuza Brizola de Lima, perante a autoridade policial declarou que no dia 13-06-2018, o apelante, à época, seu convivente, discutiram por motivos relacionados a ciúmes, e que durante a discussão, Robson a segurou pelo braço e lhe empurrou sobre uma cama, onde caiu. Que o apelante disse “
você é uma biscate, vagabunda, não dá valor no amor que tenho por você, você tem que arrumar um homem rico pra te sustentar, eu não tenho condições, eu vou te matar, se você procurar a polícia eu vou te matar
”. Declarou ainda que era a terceira vez que foi agredida pro Robson e que em fevereiro de 2018 havia requerido medidas protetivas. (Id. 150854277-p. 16).

Em juízo a vítima Neuza Brizola de Lima, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, e à pergunta do Magistrado se havia ficado com medo em razão da ameaça feita pelo apelante, respondeu que “sim”.

O apelante, perante a autoridade policial negou ter ameaçado a vítima, e em juízo, mesmo intimado, não compareceu, tendo sido decretada sua revelia.
(Id. 150853400).

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor da vítima.

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que as ofendidas estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento das próprias vítimas, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).”

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO.

1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias. ”

(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). ”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. ”

(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”

(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) ”

Desta forma,
não há que se falar em absolvição do apelante por atipicidade da conduta, haja vista que a palavra das vítimas, coerentes e seguras, são suficientes para demonstrar a condutas ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Referente ao pedido de
revogação do sursis
, entendo que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória é que o réu poderá renunciar à suspensão condicional da pena, não sendo este o momento processual oportuno para se tratar desse tema, devendo o pedido ser analisado pelo juízo de execução penal, conforme entendimento do STJ, acolhido por este E. Tribunal:

“(...) Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que,
somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. (...)”
(HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)” (N.U 0003541-77.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto por
Robson Brier dos Santos
, e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023